Tribunal: STF
Processo: RE 91820
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
COMPRA E VENDA. NULIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ATO ILICITO.
TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1- O REGISTRO IMOBILIÁRIO EM FAVOR DE TERCEIRO NÃO E OBICE A QUE SE
REIVINDIQUE O IMÓVEL CUJA ALIENAÇÃO ESTA VICIADA
ORIGINARIAMENTE.
2- A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 'STATU QUO ANTE', QUANDO DA ANULAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO, E IMPOSIÇÃO INARREDAVEL, SEM QUE DISSO
RESULTE DESAMPARO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ, CUJAS FORMAS DE
PROTEÇÃO  O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.